Tribunal: STF
Processo: HC 195971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renata Calado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 623.749/SP.
    A defesa narra que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, por ter sido encontrado em sua residência 2984g de cocaína, 468g de maconha e 49g de crack (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06).
    Alega que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicado a fração mínima (1/6) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 
    Aponta que a paciente é mãe de menor de 12 anos em fase amamentação, fazendo jus, com fundamento no art. 318, V, do CPP, à conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, pois o pai da criança encontra-se preso em decorrência de decisão proferida nos autos do mesmo processo penal em que houve a condenação da paciente.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a imediata expedição de alvará de soltura, ”reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses no regime inicial aberto.“
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso concreto, verifica-se da leitura do aresto impugnado de fls. 586/597 que a Corte estadual não analisou as teses ora trazidas pela defesa no presente mandamus – paciente mãe de menor de 12 anos e à situação da pandemia da Covid19. Dessa forma, como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 
    No mesmo sentido:
    […]
    No que pertine à dosimetria, são estes os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a aplicação do redutor (fls. 595): 
    ‘Apesar de a ré ser primária e de não ostentar maus antecedentes, é imperioso considerar-se que não era traficante eventual, demonstrando, em verdade, certa estruturação em sua atividade criminosa. Tal fato é evidenciado, por exemplo, pela grande quantidade de entorpecentes que armazenava em sua residência e pelas próprias circunstâncias da apreensão das drogas.’
    Vê-se que o Tribunal de origem negou a aplicação do aludido redutor considerando que as circunstâncias apuradas na instrução processual, evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, procedimento inviável de ser realizado no rito eleito. A propósito:
    […]
    Tampouco há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado. Isso porque a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. Nesse diapasão: 
    […]
    Por fim, a fixação da pena acima de 4 (quatro) anos impede a sua substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal – CP. 
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”
    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 623.749/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, destaco que o tema atinente ao fato de paciente ser mãe de menor de 12 anos, o STJ deixou de analisar porquanto não foi debatido no Tribunal de Justiça local. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    No tocante à aplicação do percentual de 1/6 à redução da pena da paciente pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a imposição do regime inicial fechado, ressalto que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 
    Isso poque as instâncias ordinárias calibraram a redução da pena a partir da constatação de que a paciente armazenava em sua residência grande quantidade de entorpecentes.
    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 4 anos e 8 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.
    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente